Tribunal: TJPA
Processo: 0024974-17.2009.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024974-17.2009.8.14.0133

APELANTE: ALESSANDRO SENA DOS SANTOS, RAIMUNDO FONTEL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I e II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA
RES FURTIVA
. INOCORRÊNCIA. RÉU EM FUGA. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

2. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, é bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal. In casu, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, ratificadas pela confissão do apelante no tocante à autoria delitiva.

3. Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante teve a posse do bem roubado, ainda que por um breve espaço de tempo, e já se encontrava em fuga quando a polícia o alcançou, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada.

4. Não há que se falar em redução da pena pecuniária, eis que os valores fixados se encontram bem próximos ao patamar mínimo estabelecido pelo Código Penal a cada delito, revelando-se tais quantias arbitradas suficientes e proporcionais ao crime perpetrado, além de reforçarem o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
ALESSANDRO SENA DOS SANTOS e RAIMUNDO FONTEL DA SILVA,
inconformados com a sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou,
ALESSANDRO SENA DOS SANTOS
, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e o apelante
RAIMUNDO FONTEL DA SILVA,
à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, ambos pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia
, ao ID n. 6955707, que no dia 15 de outubro do corrente ano, após às 21h, a vítima estava em sua residência localizada na Rua 21 de Abril, n. 365, Bairro Centro, naquele Município, ocasião em que ouviu um grito de sua esposa. Logo em seguida, a vítima foi surpreendida pela ação de um meliante que deu voz de assalto.

Na mesma ocasião, tomou conhecimento que havia em sua residência mais três assaltantes, os quais, usando uma arma de fogo, amarraram a vítima e os outros habitantes da casa e trancafiaram-nos em um cômodo da casa, enquanto subtraíram seus bens.

Um dos assaltantes trancou-se em um dos cômodos da casa e lá subtraiu a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), que não foi recuperado.

Ocorre, que um parente da esposa da vítima acionou a polícia militar, via telefone celular, que em poucos minutos chegou até o local.

Ressalta-se que, quando os policiais militares chegaram, os meliantes já estavam colocando os pertences da vítima no próprio carro dessa, um veículo Fiat Strada que estava localizado em frente à residência da mesma, bens esses relacionados no Termo de Apreensão constante dos autos.

Ressalta-se, outrossim, que o ora denunciado Alessandro foi encontrado pelos policiais tentando empreender fuga pelos fundos da casa da vítima, o qual foi perseguido e detido pelos policiais em um matagal.

Por sua vez, Raimundo Fontel da Silva foi encontrado pelos policiais em um dos cômodos da casa da vítima.

Perante a autoridade policial, os acusados Raimundo Fontel da Silva e Alessandro Sena dos Santos confessaram a prática do crime.

Os bens da vítima foram recuperados, conforme se constata do Auto de Apreensão já mencionado, com exceção da quantia de quatro mil reais, o que demonstra que a vítima sofreu efetivo prejuízo patrimonial, portanto houve consumação do crime.

A arma do crime não foi localizada, bem como os outros comparsas.

Com efeito, existem elementos comprobatórios da prática do crime de roubo, em que figuraram como autores os ora denunciados. As declarações testemunhais comprovam a autoria do delito, assim como os Autos de Apresentação e Apreensão, acima citado, comprovam a materialidade do crime.

Em

razões recursais,
ao ID n. 6955782
,
requer a defesa a absolvição dos apelantes, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.

Pugna, ainda, pela reforma da sentença, no que tange à aplicação da pena, requerendo a diminuição da pena em razão da tentativa, bem como aplicação do patamar máximo de diminuição, qual seja, (dois terços).

Ademais, requer o afastamento da causa de aumento de pena, no que tange ao concurso de pessoas, uma vez que não restou caracterizado.

Por último, requer que seja dispensada a pena de multa aos apelantes.

Em

contrarrazões
, ao ID n.

6955783, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
e pelo
NÃO PROVIMENTO
do recurso de apelação, interposto.

Nesta Instância Superior
, a 12º Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Celia Filocreão Goncalves, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação, interposto pelos acusados/apelantes Alessandro Sena Dos Santos E Raimundo Fontel Da Silva. Para ser mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa dos apelantes pugna por suas
absolvições,
alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos em relação à sua participação no crime em tela,
visto que as vítimas não compareceram em juízo, não havendo como condenar os Apelantes apenas com os depoimentos dos policiais.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade do crime
e a
autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (fls. 27), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo, que descreveram o ocorrido por ocasião do flagrante delito, senão vejamos.

Transcrevo os depoimentos das testemunhas policiais que constam da sentença fl. 413, dos autos digitais:

“(...) A testemunha José Alberto Mota Lima declarou, em juízo, que foram acionados através do CIOP sobre o ocorrido. Disse que ao chegar ao local estava ocorrendo o assalto e havia bens no carro. Declarou que um deles se evadiu para o quintal e foi capturado. Afirmou que havia um escondido no banheiro da residência. Declarou que não teve detalhes de como se deu o assalto. Declarou que não foi encontrado armas com os denunciados.

A testemunha Roberto de Souza Patrício afirmou, em juízo, que estavam em rondas quando foram acionados pelo CIOP acerca do ocorrido. Disse que ao chegarem ao local um indivíduo saiu da casa, viu a viatura e retornou. Afirmou que dentro da casa estava a vítima e sua família. Disse que no carro estava o material do roubo. Declarou que capturaram um dos envolvidos, mas que não estava armado. Afirmou que encontraram mais um dentro da casa. Disse que a vítima informou que os indivíduos estavam armados, mas que ela não foi encontrado.

Interrogatório prejudicado pela revelia decretada. (...)”

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima em sede policial
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Some-se a isso o fato de a vítima ter presenciado a captura dos acusados imediatamente após ele ter subtraído os bens da vítima sob grave ameaça (fl. 19), embora extrajudicial o depoimento, não pode ser desconsiderado, pois corrobora os depoimentos judiciais prestados e, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

Ressalto que não pretenderam os acusados desconstituir as acusações que lhes foram feitas, o que acaba por não deixar sequer uma dúvida de que estaria sendo acusado injustamente.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
,
ainda que obtida na fase extrajudicial
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado, principalmente em se considerando as contradições existentes nos depoimentos dos réus.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.
A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada.
Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6616792, 6616792, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo.

Da mesma forma, inexistem motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, pois a prova testemunhal obtida por meio de policiais, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Por isso, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos logicamente não devem ser desprezados; pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso em apreço.

Cumpre destacar, ainda, que todas as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa do apelante, que por sua vez, acompanhou
ab initio
toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco por sê-las inidôneas.

Dessa forma, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 157, caput, do CPB, tendo a Magistrada do feito acertado quando prolatou sentença condenatória, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu
, como bem quer fazer entender a defesa.

2. Da Almejada Desclassificação Para o Crime de Roubo Tentado

O apelante pugna pela
desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado
, alegando que não houve a posse tranquila da
res furtiva
, que não saiu da esfera de disponibilidade da vítima, uma vez que ainda estavam dentro da residência da vítima, esta foi recuperada pelos policiais que efetuaram as prisões em flagrante.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que não há como se aceitar a tese de roubo tentado, mesmo em se verificando que a
res furtiva
foi recuperada.

Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que os apelantes tiveram a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, e já se encontravam em fuga quando a polícia os alcançou, como se vê dos depoimentos constantes dos autos acima transcritos.

Assim, se os meliantes já se encontram em fuga, ainda que perseguidos logo após a prática do delito pela vítima ou por terceiros, ou ainda que abandonem mais à frente o produto do crime, eles obviamente já consumaram o roubo, pois é indiscutível que fizeram cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos oriundos do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO.

NECESSIDADE DE EFETIVA INVERSÃO DA POSSE. POSSE QUE SE INVERTEU.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Com relação à consumação dos delitos patrimoniais, esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a "inversão da posse", não se preocupando se ela se fez mansa, pacífica e desvigiada, conforme enuncia o verbete 582/STJ.

2. No caso, o agravante teve a posse dos bens objeto da subtração, tanto que trancou as vítimas em um cômodo da casa, tendo sido posteriormente rendido por uma delas somente no momento em que tentava imprimir fuga. Portanto, o delito se consumou.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1326478/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.

3. Se a Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - a qual, inclusive, saiu da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, pois o paciente foi abordado próximo ao local dos fatos, ainda com o bem subtraído em sua posse -, e, por consectário, a consumação do crime de roubo, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 626.836/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020
)

Não há, portanto, como prosperar a tese de desclassificação intentada pela defesa dos apelantes.

3. Da Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas e Fixação da Pena de Multa em Parâmetros Reduzidos

Pugna pela
exclusão da majorante do concurso de pessoas
haja vista que não configurado o liame subjetivo entre os agentes, uma vez que não houve realização da prática delituosa de maneira consciente e voluntária.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, ratificadas pela confissão do apelante no tocante à autoria delitiva.

Percebe-se que os recorrentes, agiram com nítido propósito criminoso, comunhão de esforços, e divisão de tarefas, desde a elaboração do crime, quando praticaram o delito.

A que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS
. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO
PENAL
. (...) 3.
PEDIDO DE
EXCLUSÃO
DA
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A
MAJORANTE
DO
CONCURSO
DE
PESSOAS
NO
ROUBO
QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA
. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.” (TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PENAL
, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

Pede, ainda, a posterior
substituição por penas restritivas de direito
. Também aqui não lhe assiste razão.

Pugna, por fim, a
fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos
.

Da Correção da Pena de Multa

Pugna, também, pela
correção da pena de multa, a qual deve guardar consonância com a pena privativa de liberdade, bem como, com a precária situação financeira da ré Jaqueline.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

Incabível a pretendida redução
, pois
entendo que os valores de 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, cominado ao crime de roubo majorado,
não merece redução
, eis que se

encontra em patamar justo estabelecido pelo art. 49, do CPB, a qual fixa o pagamento de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa para os crimes ali previstos, revelando-se o valor

arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando a apelante a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso interposto, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022